Tribunal: TJDFT
Processo: 0743881-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 11.302/22. Constitucionalidade do art. 5o. Reincidência.
1 - Não sendo o indulto sobre os crimes vedados pela Constituição Federal no art. 5o, XLIII, e presentes requisitos para concessão do benefício, não há usurpação de competência do Congresso Nacional, desproporcionalidade, nem proteção deficiente aos bens jurídicos.
2 - Pendente de julgamento no c. STF ADI em que se impugna a constitucionalidade do art. 5o do Decreto 11.302/22 (7390/DF), presume-se sua constitucionalidade até que a questão seja decidida pelo c. STF.
3 – O Decreto Presidencial não veda a concessão de indulto aos reincidentes, mas permite seja concedido, de imediato, pelo juiz do processo de conhecimento quando o réu for primário e não haja recurso da sentença pela acusação, de forma a evitar eventual remessa de guia ao juízo da execução.
4 - Cumpridos os requisitos objetivos exigidos pelo Dec. 11.302/22 – pena máxima do crime inferior a cinco anos, o apenado não cumpre pena por crime impeditivo e não foi beneficiado com a suspensão da pena ou a substituição por pena restritiva de direitos --, mantém-se a concessão do indulto pleno.
5 - Agravo não provido.